Tribunal: TJSP
Processo: 0032468-91.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da data da juntada do laudo

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da data da juntada do laudo pericial nos autos. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 0032468-
91.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrido RICARDO DE AZEVEDO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram a sentença
em sede do reexame necessário, com observações. V. U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0032468-91.2019.8.26.0053
Voto no 36.144
Remessa Necessária Cível no 0032468-91.2019.8.26.0053 - Voto no 36.144
Comarca: SÃO PAULO - 5a V. AC. TRABALHO
(Proc. 0032468-91.2019.8.26.0053)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Partes: RICARDO DE AZEVEDO FERREIRA; INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO
MEMBRO
SUPERIOR
ESQUERDO
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela
perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e
permanente, decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a
concessão do auxílio-acidente com início a partir da data da
juntada do laudo pericial nos autos. Os valores em atraso
serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de
mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos
índices de manutenção”.
Sentença mantida em sede de reexame necessário
com observações.
Trata-se de ação acidentária formulada por Ricardo de Azevedo
Ferreira contra o INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
profissional em decorrência de sequelas resultantes de acidente in itinere que
o vitimou no dia 25.04.2014, quando lesionou o membro superior esquerdo.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 271/288).
Levando-se em conta a pendência de solução do Tema 862 no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0032468-91.2019.8.26.0053
Voto no 36.144
Remessa Necessária Cível no 0032468-91.2019.8.26.0053 - Voto no 36.144
Superior Tribunal de Justiça, manifestou-se o autor concordando com a
adoção da data da juntada do laudo médico-pericial como termo inicial do
eventual benefício a que fizer jus (páginas 356 e 359).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir da juntada do laudo pericial nos autos (05.02.2020), vedada
a cumulação com benefício de aposentadoria, mais abono anual, além de
honorários advocatícios a serem fixados de liquidação, conforme o artigo 85,
§4o, II, do Código de Processo Civil. Consignou que os valores em atraso
serão corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora (páginas 362/366).
Sem recursos voluntários vieram os autos a esta Instância para o
reexame necessário.
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
De pronto, anoto inexistir controvérsia quanto à ocorrência do
acidente de trabalho narrado na inicial, consoante se infere da análise da
documentação juntada (ver páginas 09/12, 102/116 e 314/318).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão das lesões sofridas por força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0032468-91.2019.8.26.0053
Voto no 36.144
Remessa Necessária Cível no 0032468-91.2019.8.26.0053 - Voto no 36.144
do infortúnio o autor tornou-se portador de sequela irreversível no membro
superior esquerdo, representada por redução e restrição da mobilidade do
punho esquerdo, desvio de elevação do ombro esquerdo em relação ao
direito, em decorrência de hipotrofias e atrofias musculares resultantes de
lesões nervosas periféricas do plexo braquial esquerdo, além de alteração
anatômica em razão da perda da falange distal do primeiro dedo da mão
esquerda, assegurando o Expert que tais alterações comprometem a
funcionalidade do segmento afetado, culminando, por consequência, em
redução da capacidade laborativa por dele exigir permanente demanda de
maior esforço para o desempenho de algumas funções em relação ao membro
superior esquerdo (ver páginas 271/288).
Nesse contexto, diante da segura conclusão médica, não
impugnada por nenhuma outra prova técnica, e considerando que a demanda
de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura, à luz da legislação
infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do Decreto 3.048/99 na redação
vigente na data do acidente), redução da capacidade profissional a merecer
reparação no âmbito da Previdência, outro não poderia ser o desfecho da
demanda senão a concessão do auxílio-acidente, como decidido pelo julgado
singular.
O termo inicial fica mantido na data da juntada do laudo médico
nos autos, ou seja, 05.02.2020, ante a inexistência de controvérsia a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0032468-91.2019.8.26.0053
Voto no 36.144
Remessa Necessária Cível no 0032468-91.2019.8.26.0053 - Voto no 36.144
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como
base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento
do correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo (R$1.809,29
- página 315) e que os valores em atraso serão corrigidos e acrescidos de
juros de mora na forma já especificada pela r. sentença (ver página 365), com
a observação de que os juros serão contados a partir do termo inicial do
benefício (posterior à citação), mês a mês de modo decrescente à base mensal
conforme disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo, respeitada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, mantenho a r. sentença em seus termos com as observações
supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator